Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745730-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR PACIENTE: ANTONIO SOARES FONSECA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Laerte Rosa de Queiroz Júnior em favor de Antônio Soares Fonseca Júnior contra ato do Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília, por receber a denúncia por infração ao artigo 140, § 3o, do Código Penal. O Impetrante reitera pedido liminar de suspensão da Ação Penal no 0732134-69.2020.8.07.0001, alegando ter sido designada audiência de instrução e julgamento para 18/11/2020, podendo acarretar prejuízo irreparável. Acontece que o pedido já foi rejeitado na decisão liminar (ID 20624361), afirmada a inexistência de fundamento para a suspensão do processo, não se vislumbrando um desfecho rápido da ação penal. Por isso, não há o periculum in mora e certamente o mérito do habeas corpus será examinado com celeridade. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 21119167. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos os autos para julgamento. GEORGE LOPES LEITE Relator